Tribunal: STF
Processo: RE 92052
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. MOLESTIA PROFISSIONAL NÃO COMPREENDIDA
NA RELAÇÃO ORGANIZADA PELO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL (M.P.A.S.), COMO DISPOEM A LEI 6.367/76, ART. 2, PAR 1, I, E
O DEC. 79.037/76. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE
PORQUE REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA SUSCITADA, E NÃO VERSADAS
NO ACÓRDÃO AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS E A ELE (ACÓRDÃO)
NÃO SE OPONDO EMBARGOS DECLARATORIOS. INCIDENCIA DA SÚMULA 282 E
356, C.C. O ART. 308, CAPUT, E SEU INCISO IV, D, DO RI, NA REDAÇÃO
DA EMENDA 3/75.